Tribunal: TJSP
Processo: 0017263-12.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas - réu confesso – Provas suficientes à condenação.
Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – laudo pericial consignando a qualificadora.
Concurso de pessoas – qualificadora bem demonstrada.
Impossibilidade de se considerar a qualificadora para aumentar a pena-base sem fundamentação concreta.

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade demonstradas - réu confesso – Provas suficientes à condenação.
Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – laudo pericial consignando a qualificadora.
Concurso de pessoas – qualificadora bem demonstrada.
Impossibilidade de se considerar a qualificadora para aumentar a pena-base sem fundamentação concreta.
Substituição da pena – apenas multa, no montante de dez diárias, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal
Recurso parcialmente provido.